Tribunal: TJPA
Processo: 0818305-61.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818305-61.2025.8.14.0000

REQUERENTE: GILSANDRO MORAES

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE MINUCIOSA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta contra sentença condenatória transitada em julgado pela prática de latrocínio, na qual a pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante valoração negativa de diversas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sem reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a negativação dos vetores culpabilidade, antecedentes, personalidade, comportamento da vítima, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como pleiteia o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal observou os parâmetros legais e jurisprudenciais; (ii) saber se a confissão extrajudicial retratada em juízo, mas utilizada na fundamentação da condenação, enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal, nos termos do art. 621, I e III, do CPP, admite a correção de ilegalidades evidentes na dosimetria da pena, quando constatável erro técnico ou contrariedade ao texto expresso da lei penal.

Culpabilidade.
A culpabilidade, como circunstância judicial, refere-se ao grau de reprovabilidade concreto da conduta, aferido a partir de elementos que revelem maior intensidade do dolo ou especial desprezo ao bem jurídico tutelado. No caso, a execução do delito com violência exacerbada, mediante disparo à queima-roupa, evidenciou conduta mais gravosa do que a ordinariamente inerente ao tipo, justificando fundamentação idônea para sua valoração negativa.

Antecedentes.
A consideração de registros de inquéritos policiais e ações penais sem trânsito em julgado viola o princípio da presunção de inocência. Nos termos da Súmula 444/STJ, apenas condenações definitivas podem justificar a negativação do vetor. Ausente notícia de condenação transitada em julgado apta a caracterizar maus antecedentes, impõe-se a neutralização.

Personalidade do agente.
A exasperação da pena com fundamento na personalidade exige dados concretos extraídos dos autos acerca do histórico social, familiar ou comportamental do réu. A mera referência ao modus operandi do crime, à negativa de autoria em juízo ou a imputações não definitivas configura fundamentação inidônea, por implicar indevida duplicidade valorativa e violação à presunção de inocência. Vetor neutralizado.

Motivos do crime.
Permaneceram neutros, por ausência de fundamentação concreta que demonstrasse especial reprovabilidade além daquela já considerada na própria tipificação do latrocínio.

Circunstâncias do crime.
Referem-se ao modo de execução e às particularidades fáticas que circundam a prática delitiva. O emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, consistente em ataque de surpresa com disparo à queima-roupa, não constitui elementar do tipo penal de latrocínio e revela gravidade concreta superior à normal, legitimando a exasperação da pena-base, conforme jurisprudência do STJ.

Consequências do crime.
A morte da vítima e a subtração patrimonial são resultados inerentes ao tipo penal do art. 157, §3º, do CP. A utilização desses elementos, desacompanhada de circunstância excepcional que demonstre repercussão concreta diferenciada, configura bis in idem. Vetor neutralizado.

Comportamento da vítima.
O fato de a vítima não ter contribuído para o evento delituoso não autoriza valoração negativa. A circunstância é neutra quando inexistente interferência causal relevante, conforme orientação consolidada do STJ.

Reavaliadas as circunstâncias judiciais, subsistem negativadas apenas a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Pelo critério de 1/6 sobre o mínimo legal (20 anos) para cada vetor desfavorável, a pena-base alcançaria 26 anos e 8 meses de reclusão. Todavia, como a sentença fixou a pena-base em 22 anos, impõe-se sua manutenção, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus.

Confissão espontânea.
A confissão extrajudicial, ainda que retratada, quando utilizada para fundamentar a condenação, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, conforme Súmula 545/STJ e Tema 1.194/STJ. Aplicada a fração de 1/6 na segunda fase, a pena é reduzida ao mínimo legal de 20 anos de reclusão, vedada a fixação aquém desse patamar (Súmula 231/STJ).

Inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, torna-se definitiva a pena de 20 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Revisão criminal conhecida e parcialmente procedente.

*Tese de julgamento:* 1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP exige fundamentação concreta e individualizada, vedada a utilização de elementos inerentes ao tipo penal ou de registros sem trânsito em julgado. 2. O comportamento neutro da vítima não autoriza exasperação da pena-base. 3. A confissão extrajudicial retratada em juízo enseja a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando utilizada para formar o convencimento judicial, vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, I e III; CP, arts. 33, §2º, “a”, 59, 65, III, “d”, e 157, §3º; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 231, 444 e 545/STJ; STJ, Tema 1.194; AgRg no HC 707.862/AC; AgRg no AREsp 2026666/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL para DAR PARCIAL PROCEDÊNCIA,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL: 0818305-61.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA: 0005182-88.2005.8.14.0401 (antigo nº 2005.2.012625-9)
REQUERENTE: GILSANDRO MORAES
DEFESA: RINALDO RIBEIRO MORAES – OAB/PA 26.330
REQUERIDO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
RELATOR: Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por Gilsandro Moraes, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, nos autos da ação penal nº 0005182-88.2005.8.14.0401, que o condenou pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal) à pena de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 60 dias-multa, decisão que transitou em julgado em 30/09/2008.

A revisão foi ajuizada com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que a sentença condenatória fixou a pena-base de forma excessiva e sem fundamentação concreta, com valoração negativa de diversas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sem indicação de elementos probatórios que justificassem tal exasperação, o que configuraria violação ao dever de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sustenta ainda o requerente que faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), pois teria admitido a autoria do fato em sede policial, sendo que tal confissão foi utilizada na própria sentença como elemento de convicção para a condenação.

Ao final, requer a readequação da pena-base ao mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão, com a consequente redução da pena definitiva.

A 3ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento da revisão criminal e procedência do pedido, entendendo que a sentença não apresentou fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais e que a confissão extrajudicial foi efetivamente utilizada para corroborar a autoria, autorizando o reconhecimento da atenuante, ressalvada a limitação imposta pela Súmula 231 do STJ quanto à impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal.

É o relatório. Encaminhe-se ao revisor.

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Dos requisitos de admissibilidade

De início, verifico estarem presentes os pressupostos de admissibilidade da Revisão Criminal, nos termos do art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal. A sentença condenatória transitou em julgado, sendo, portanto, idôneo o cabimento da presente ação autônoma de impugnação. Além disso, a pretensão revisional está fundada em alegada contrariedade ao texto expresso da lei penal e em suposto erro técnico na dosimetria da pena, ao argumento de que o juízo de primeiro grau valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal sem motivação idônea, bem como deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do mesmo diploma. Assim, presentes os requisitos legais, conheço da Revisão Criminal e passo ao exame do mérito.

Da natureza excepcional da revisão criminal – não substituto de apelação.

Antes de adentrar no mérito da controvérsia, cumpre ressaltar que a Revisão Criminal constitui ação autônoma de impugnação destinada à desconstituição da coisa julgada penal condenatória quando evidenciado erro judiciário ou manifesta ilegalidade, nas hipóteses estritamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, embora não se preste a funcionar como uma espécie de “segunda apelação”, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça admite o manejo da ação revisional quando demonstrado erro técnico ou flagrante injustiça na decisão condenatória, notadamente para corrigir ilegalidades evidentes na dosimetria da pena, desde que constatáveis de plano, sem necessidade de reexame aprofundado do conjunto fático-probatório.

Superada, portanto, a análise acerca da admissibilidade da presente ação, passa-se ao exame das teses revisionais deduzidas pelo requerente.

2.

MÉRITO

2.1.

1ª fase da dosimetria da pena – do pedido de redimensionamento da pena-base

Sustenta e defesa que, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado considerou negativas as circunstâncias judiciais da CULPABILIDADE, do COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, dos ANTECEDENTES, da PERSONALIDADE, dos MOTIVOS DO CRIME, das CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME e das CONSEQUENCIAS DO CRIME, previstas artigo 59, do CP, sem, todavia, encontrar respaldo nas provas constantes nos autos e no ordenamento jurídico pátrio, merecendo revisão.

Passo a analisar cada uma das circunstâncias valoradas negativamente.

CULPABILIDADE

Analisando a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante, entendo que a insurgência defensiva não merece prosperar. A culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta, que deve ser superior ao inerente ao próprio tipo penal, não se confundindo com a culpabilidade enquanto elemento da teoria do delito. No caso concreto, a sentença indicou elementos concretos da conduta do agente que evidenciam maior censura à sua atuação, apresentando fundamentação idônea para a valoração negativa da circunstância judicial.

Assim, o vetor deve ser mantido negativo
.

ANTECEDENTES

A sentença combatida valorou negativamente o vetor antecedentes, ao consignar que, conforme se depreenderia da certidão de antecedentes criminais, o condenado seria contumaz na prática delitiva, possuindo registros referentes ao presente crime e a outro por homicídio qualificado.

Todavia, o registro de inquéritos policiais ou ações penais sem condenação transitada em julgado não pode ser utilizado para exasperar a pena-base, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Conforme consolidou a Súmula 444, do STJ.

Pelo exposto, os antecedentes devem ser neutralizados.

PERSONALIDADE DO AGENTE

A sentença considerou negativa a personalidade do acusado ao afirmar que ele possuiria índole inadequada, evidenciada pelo modus operandi do crime, pela suposta mentira em juízo e pela acusação em outro homicídio qualificado.

Contudo, para a exasperação da pena-base neste vetor, exige-se motivação concreta fundada em elementos objetivos acerca do histórico social, familiar ou comportamental do agente, não sendo suficiente a mera referência às circunstâncias do crime ou a registros criminais.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
a mensuração negativa da referida moduladora deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos

[...]'

(HC 472.654⁄DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21⁄2⁄2019, DJe 11⁄3⁄2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046⁄SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13⁄04⁄2021, DJe 19⁄04⁄2021).

No caso, inexistem dados que permitam tal avaliação,
razão pela qual o vetor deve ser neutralizado.

MOTIVOS DO CRIME

Em que pese a insurgência defensiva, verifico que a sentença considerou neutra tal circunstância. Assim, não há reparo a ser feito,
devendo o vetor permanecer neutro
.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

Analisando a fundamentação da sentença combatida, entendo-a idônea, pois o disparo à queima-roupa evidencia elevado grau de violência e desprezo pela vida humana. Além disso, a prática do crime mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, consistente no ataque de surpresa, não constitui elemento inerente ao tipo penal, sendo apta a justificar a exasperação da pena-base.

Neste sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
3. De igual modo, o fato de o crime ter sido praticado com o uso de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (disparo à queima-roupa, e mediante surpresa) não constitui elemento ínsito à prática delitiva, e apenas o motivo fútil foi utilizado para qualificar o delito
. (...) (AgRg no HC nº 707.862/AC, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, DJe de 25/2/2022). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 952600 MG 2024/0386050-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2025)

Desta forma, o vetor deve ser mantido como negativo.

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

A sentença valorou negativamente as consequências do crime ao fundamento de que a vida da vítima foi ceifada e de que seus bens foram subtraídos.

Todavia, tais circunstâncias não extrapolam o resultado natural do delito, uma vez que a subtração patrimonial e o resultado morte constituem elementos inerentes à própria configuração do crime de latrocínio, não sendo aptos, por si sós, a justificar a exasperação da pena-base.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. RESULTADO MORTE NÃO PRETENDIDO. PREVISIBILIDADE.
1.Nos termos da jurisprudência desta Corte "o resultado morte está no desdobramento causal dos fatos inerentes ao tipo penal de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal, quando há vontade livre e consciente de matar para obter a res furtiva, ou para assegurar-lhe a posse ou a impunidade do agente"
(REsp n. 1 .687.614/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 14/3/2018.) (...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2026666 PR 2021/0388487-0, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022) (Negrtei).

Portanto, o vetor deve ser neutralizado.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA

Analisando a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante, entendo que assiste razão à defesa.

O fato de a vítima em nada ter contribuído para a prática delitiva não pode ser considerado como circunstância negativa apta a exasperar a pena-base. O comportamento neutro da vítima é esperado e, por isso, não pode ser valorado negativamente contra o réu.

Neste sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA NA HIPÓTESE. VÍTIMA QUE NÃO INTERFERIU DE FORMA DECISIVA NO DESDOBRAMENTO CAUSAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...).
2. O comportamento da vítima, que em nada concorreu para a prática delitiva, não poderá ser sopesado para fins de exasperação da pena-base, tratando-se de circunstância neutra ou favorável. Se não restar evidente a interferência decisiva da vítima no desdobramento causal, essa circunstância deve ser considerada neutra.
(...) (AgRg no REsp 1.844.065/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em3/3/2020, DJe 9/3/2020). Para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 752837 RN 2022/0199722-6, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2022) (Negritei)

Desta feita, a vetorial deve ser neutralizada
.

READEQUAÇÃO DA PENA-BASE e
NON REFORMATIO IN PEJUS

Revaloradas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, permaneceram negativados apenas os vetores da CULPABILIDADE e das CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, devendo a pena-base ser recalculada.

Adotando-se o critério usualmente utilizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consistente na fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito (20 anos de reclusão) para cada circunstância judicial negativa, a pena-base restaria em 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Ocorre que a sentença condenatória fixou a pena-base em apenas 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Desta feita, face à vigência do princípio do
non reformatio in pejus
,
impõe-se a manutenção da pena aplicada na sentença combatida, qual seja 22 (vinte e dois) anos de reclusão
.

2.2.

Da 2ª fase da dosimetria da pena

A defesa sustenta, também, que a sentença não aplicou, na segunda fase da dosimetria da pena, a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do CP.

Razão lhe assiste.

Na sentença de 1º grau, a confissão extrajudicial do réu, realizada perante a autoridade policial, embora posteriormente negada em juízo

foi utilizada como elemento para fundamentar a autoria delitiva (ID 29634100), mas não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Contudo, conforme dispõe a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, quando a confissão é utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu faz jus à referida atenuante. No mesmo sentido, a Terceira Seção do STJ, ao julgar o Tema 1.194, firmou entendimento de que a confissão pode gerar o reconhecimento da atenuante mesmo em caso de retratação, desde que tenha contribuído para a apuração dos fatos ou para o convencimento judicial.

No caso dos autos, mesmo tendo havido retratação em juízo, a confissão prestada na fase inquisitorial foi expressamente utilizada na sentença condenatória, razão pela qual é cabível o reconhecimento da atenuante. Todavia, ainda que aplicada a fração de 1/6, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

Pelo exposto,
na 2ª fase da dosimetria da pena, reduzo-a até o mínimo legal, qual seja, 20 (vinte) anos de reclusão
.

2.3.

Da 3ª fase da dosimetria da pena

Na 3ª fase da dosimetria da pena, inexistem causas de aumento ou diminuição,
razão pela qual torno concreta e definitiva a pena de 20 (vinte) anos de reclusão.

2.4.

Regime inicial de cumprimento

Consubstanciado no artigo 33, §2º, alínea a, do CP, aplico o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
da Revisão Criminal
ajuizada por
GILSANDRO MORAES
, para, no mérito,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
para:

(i)

Na primeira fase da dosimetria, revalorar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, diante da ausência de fundamentação idônea para a negativação de algumas vetoriais, mantendo-se desfavoráveis apenas a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Não obstante o recálculo conduza a patamar superior, em observância ao
princípio da non reformatio in pejus
,
mantém-se a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, conforme fixada na sentença
;

(ii)

Na segunda fase, reconhecer a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, aplicando-se a fração redutora de 1/6 sobre a pena-base. Todavia, em razão da incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal,
fixa-se a

pena intermediária em 20 (vinte) anos de reclusão
;

(iii)

na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena,
torna-se a pena de

20 (vinte) anos de reclusão

concreta e definitiva
;

(iv)

mantem-se o regime inicial de cumprimento da pena
fechado, conforme artigo 33, §2º, alínea a, do CP.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 24/03/2026